Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708179-55.2020.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concluído o julgamento da ADI n. 0724646-66.2020.8.07.0000, no bojo da qual se discutiu a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020 (Id. 54721395), foi feita conclusão dos presentes autos a esta Relatora, a fim de que o recurso de Apelação seja apreciado. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora